Tribunal: TJMT
Processo: 1017037-45.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017037-45.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADOS: MILTON JOSÉ TONIAZZO, ANTERIO SALVADOR ZINI, ADIR PEREIRA DOS SANTOS, CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS – ME e CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a decisão que, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa com pedido de tutela de urgência proposta contra Milton José Toniazzo, Anterio Salvador Zini, Adir Pereira dos Santos, Charles Rodrigues dos Santos – ME e Charles Rodrigues dos Santos, indeferiu o pedido de decretação de indisponibilidade de bens dos agravados.
Assegura que “a documentação que acompanha a ação apresenta indícios robustos de que os agravados Milton Jose Toniazzo, Anterio Salvador Zini, Adir Pereira dos Santos, Charles Rodrigues dos Santos & Cia Ltda – ME e Charles Rodrigues dos Santos diante de suas condutas cometeram diversos atos ímprobos, agindo em total inobservância aos princípios que regem a administração pública, havendo assim o enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário”.
Assevera que, “foi devidamente expresso na ação civil pública por ato de improbidade administrativa c/c pedido de tutela de urgência de indisponibilidade de bens, a exposição precisa do valor do dano, quando apresentou-se planilha e exposição individual de cada serviço prestado”, pelo que “não há que se falar em ausência de demonstração do prejuízo”.
Afiança que, “mesmo que não houvesse as devidas comprovações, já se justificava o deferimento da indisponibilidade de bens dos requeridos uma vez que não foram localizados diário de execução da obra; as planilhas do Chefe de Obras e; medições de cada etapa dos serviços prestados pela empresa Charles Rodrigues dos Santos-ME [...], bem assim, realizada análise de todas notas de empenho/liquidação/pagamentos [...], não foi possível localizar nenhum relatório de horas elaborado pelo Secretário de obras, conforme estabelecido no contrato”.
Afirma que, “embora elucidado a inexistência do relatório de horas que deveria ter sido emitido pelo secretário de obras, o que por si só já confirma totalmente o conluio entre os requeridos a fim de praticarem atos ímprobos (eis que era o único comprovante de que os serviços foram propriamente prestados), com o intuito de demonstrar que no período de outubro/2014 a março/2015, mesmo que a empresa Charles Rodrigues dos Santos-ME dispusesse de todos seus veículos, não haveriam dias úteis suficientes para a prestação dos serviços por eles descritos, bisasse os argumentos delineados na inicial”.
Acentua que “resta adequadamente comprovado que os requeridos enriqueceram-se ilicitamente o valor de R$ 209.500,60 (duzentos e nove mil e quinhentos reais e sessenta centavos – valores desatualizados) correspondente a R$ 274.632,04 (duzentos e setenta e quatro mil seiscentos e trinta e dois reais e quatro centavos – valores atualizados), devendo ser indisponibilizado, valor este que os demandados restarão condenados a ressarcirem ao erário, bem como o valor de R$ 823.896,12 (oitocentos e vinte e três mil e oitocentos e noventa e seis reais e doze centavos), correspondente ao valor que restará condenado a título de multa (3 vezes o valor do acréscimo patrimonial, nos termos do art. 12o inciso, I, da LIA), o que perfaz o montante de R$ 1.098.528,16 (um milhão noventa e oito mil e quinhentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos)”.
Requer o provimento do recurso.
Deferida a antecipação de tutela recursal (Id. 54923498).
Pedido de liberação do bloqueio em razão de impenhorabilidade de valores depositados na conta bancária (Id. 65106454).
É o relatório.
A questão acerca da alegada impenhorabilidade de valores deve ser levada, primeiramente, ao conhecimento do Juízo da Primeira Instância.
[...] Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo regimental 119522/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 21 de outubro de 2014).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 9 de novembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator